Tribunal: TJDFT
Processo: 0730779-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0730779-85.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARLAN ALMEIDA RAMOS, IVONE KELLY CORIOLANO COUTINHO RAMOS, JOAO LUCAS COUTINHO RAMOS AUTOR ESPÓLIO DE: DELANE ALMEIDA RAMOS REPRESENTANTE LEGAL: IVONE KELLY CORIOLANO COUTINHO RAMOS AGRAVADO: DAILSON ALMEIDA RAMOS, POSTO JARDIM BOTANICO LTDA, TALISMA COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, CENTRO AUTOMOTIVO BANDEIRANTE LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Darlan Almeida Ramos, Ivone Kelly Coriolano Coutinho Ramos, João Lucas Coutinho Ramos e Espólio de Delane Almeida Ramos contra decisão do juízo da 9a Vara Cível de Brasília (Id 202888583 do processo de referência) que, na ação de conhecimento ajuizada pelos ora agravantes em desfavor de Centro Automotivo Bandeirante Ltda., Dailson Almeida Ramos, Posto Jardim Botânico Ltda. e Talismã Comércio Varejista de Derivados de Petróleo Ltda., processo n. 0703138-77.2024.8.07.0015, declinou da competência para conhecer e decidir a presente demanda em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia/GO, nos seguintes termos: (...) Os autos vieram a este Juízo após declínio de competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos termos da decisão de ID 198012980. Ao ID 198249364, este Juízo determinou emenda à petição inicial para esclarecimentos. No prazo concedido à parte autora para apresentação de emenda à inicial, sobreveio alteração legislativa no Código de Processo Civil, determinando-se manifestação expressa em relação ao art. 63, § 5o, do CPC (ID 201678272). Em resposta (ID 202846555), os autores discorrem sobre direito intertemporal, alegando que eventual declínio de competência culminaria em aplicação retroativa de legislação superveniente. Sustenta ainda que a incompetência não pode ser declarada de ofício. É o relatório. Fundamento e decido. Conforme se verifica na decisão de ID 198249364, previamente à alteração legislativa este Juízo já se filiava à corrente jurisprudencial que entendia que a cláusula de eleição de foro que não guardasse pertinência com a competência legalmente prevista era abusiva, admitindo-se, inclusive, o declínio de competência de ofício. Por integrar os fundamentos desta decisão, colaciono excerto da decisão que determinou esclarecimentos à parte autora: “Nesse contexto, deverá a parte autora esclarecer a propositura da ação na Circunscrição Judiciária de Brasília, uma vez que as partes são domiciliadas ou sediadas em Goiânia/GO ou Aparecida de Goiânia/GO. Vale ressaltar que a competência, embora territorial, rege-se por normas que facultam ao autor a possibilidade de propor ação entre os foros competentes, porém, não lhe atribui a escolha aleatória de foro diverso dos previstos legalmente, sob pena de afronta ao princípio do juízo natural. Não é outro o entendimento deste Eg. TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA E INJUSTIFICADA. ABUSIVIDADE. EFETIVIDADE DA JUSTIÇA DISTRITAL. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A cláusula de eleição de foro, desde que observados os requisitos do art. 63, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC, é válida (Súmula 335 do Supremo Tribunal de Federal). Todavia, nos termos dos §§ 3o e 4o do referido artigo, é possível que, excepcionalmente, se reconheça a abusividade. 2. O art. 63, § 3o, do CPC traz uma exceção à regra contida na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, pois permite ao juiz reconhecer, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro e, em consequência, determinar a remessa dos autos ao foro de domicílio do réu, independentemente de se tratar de competência relativa. Precedentes do STJ. 3. O Código Civil estabelece, como regra, a autonomia privada e a liberdade de contratar. O art. 63, § 3o, do CPC, entretanto, deixa claro que a liberdade de contratar a eleição de foro não é irrestrita. 4. A eleição de foro que não se enquadra em nenhum critério legal de definição da competência caracteriza abuso de direito, já que desvirtua a finalidade social e econômica das regras de competência e viola o princípio do juiz natural. 5. A escolha aleatória e injustificada de foro, por mera conveniência das partes, não pode prevalecer em detrimento da efetividade da Justiça Distrital. A faculdade das partes de escolherem o foro competente para processar sua ação, independentemente de fator de ligação entre a causa e o foro, gera, a médio e longo prazo, impacto negativo significativo, como acúmulo da carga de trabalho e a incapacidade de atendimento das demandas, nos termos definidos pelas metas do Conselho Nacional de Justiça (Nota Técnica 8/2022 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - CIJDF). 6. No caso, as partes elegeram Brasília/DF como foro competente para dirimir os conflitos e divergências oriundas do contrato de locação celebrado entre elas. No entanto, o referido documento demonstra que nenhum dos contratantes possui endereço no foro eleito. A exequente está sediada em Palmas/TO e a executada, em São Paulo/SP. Ademais o imóvel objeto do contrato está localizado em Águas Claras/DF. 7. O foro eleito contratualmente não se enquadra em nenhum critério legal de definição da competência. Não há justificativa para a escolha de Brasília/DF. Assim, correta a decisão agravada que reconheceu, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro pactuada. 8. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1824972, 07489156720238070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 25/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” ID 198249364. A superveniente alteração na redação do art. 63, § 1o, do CPC e a inclusão do § 5o na referida norma, apenas colocaram uma pá de cal nesse debate, admitindo expressamente a declaração de abusividade do foro de eleição do contrato que fundamenta o pedido nestes autos, amparando, inclusive, o declínio de competência de ofício. Destaco ainda que o processo sequer foi recebido, uma vez que a petição inicial não estava apta a processamento. Por fim, considerando que a parte autora não indicou foro para encaminhamento do processo e considerando que na decisão de ID 201678272 indicou-se expressamente o declínio para o domicílio de um dos réus, os autos deverão ser encaminhados para a Comarca de Goiânia. Assim, seja pela afronta ao princípio das normas legais de competência, seja pela observância ao disposto no art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC, declino da competência para conhecer e decidir a presente demanda em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia/GO. (...) Em razões recursais (Id 62075344), os agravantes, inicialmente, pugnam pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Dizem ter requerido o benefício ao juízo de origem, ao argumento de não possuírem condições econômico-financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Afirmam que, após determinação de emenda à inicial, anexaram aos autos a documentação listada pelo juízo, mas que não houve manifestação da julgadora de primeira instância sobre o requerimento da benesse. No mérito, traçam breve resumo do histórico processual. Narram ter ajuizado ação de conhecimento em face dos agravados na Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, objetivando a preservação dos direitos societários havidos entre as partes. Alegam que o juízo declinou da competência em favor de uma das varas cíveis deste e. Tribunal de Justiça. Aduzem ter o juízo de origem determinado aos ora agravantes a emenda à inicial para “(i) Esclarecer a competência do Juízo; ii) Esclarecer o valor atribuído à causa, observando o disposto no art. 292, II e §§ 1o e 2o do CPC; (iii) Apresentar cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; (iv) Apresentar cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; (v) Apresentar cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal.” Asseveram que, apesar de ter sido por eles apresentada emenda à inicial com as correções determinadas pelo juízo de origem, fora a eles facultada manifestação acerca da escolha do destino para a remessa dos autos. Dizem ter pugnado pela legalidade da cláusula de eleição de foro prevista nos contratos sociais, por ter sido incluída antes da alteração legislativa, bem como pelo fato de a ação ter sido de igual forma ajuizada antes da alteração legislativa. Insurgem-se contra a decisão no ponto em que reconheceu abusiva a cláusula de eleição de foro, sob o fundamento de que “previamente à alteração legislativa este Juízo já se filiava à corrente jurisprudencial que entendia que a cláusula de eleição de foro que não guardasse pertinência com a competência legalmente prevista era abusiva, admitindo-se, inclusive, o declínio de competência de ofício.” Assinalam ter sido a ação de conhecimento ajuizada em 24 de maio de 2024, antes da alteração legislativa que embasou a decisão agravada. Dizem, com isso, que o art. 43 do CPC deve ser observado em sua íntegra, “notadamente porque reconhece que a determinação da competência ocorre no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevante as modificações de direito. As exceções ficam por conta da supressão de órgão judiciário ou a alteração da competência absoluta.” Bradam ter efeitos prospectivos a norma processual. Defendem que devem ser respeitados os atos processuais praticados sob a vigência de uma norma, ainda que ela tenha sido revogada. Alegam ser determinada a competência no momento da distribuição da ação, sendo irrelevantes as alterações do estado e de direito ocorridas posteriormente. Argumentam que a alteração contratual que culminou na eleição do foro territorial da Justiça do Distrito Federal ocorreu mediante registro na Junta Comercial do Estado de Goiás no mês de dezembro de 2023. Acrescem consistir o contrato social um claro exemplo de ato jurídico perfeito, o qual consideram que deve ser respeitado por força do art. 5o, XXXVI, da CF e do art. 6o, caput e § 1o, do Decreto-Lei n. 4.567/1942 (LINDB). Fazem menção à súmula 33 do STJ ao afirmarem que, por se referir a critério relativo, a cláusula de eleição de foro não pode ser pronunciada como abusiva de ofício. Citam julgados que entendem abonar a sua tese. Postulam a concessão de efeito suspensivo para que os autos originários permaneçam no Juízo da 9a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF até ulterior julgamento deste agravo de instrumento. Formulam, ao final, os seguintes pedidos: 52. Ante o exposto, os agravantes requerem a Vossa Excelência e a esse E. TJDFT que se dignem de deferir, inaudita altera parte, o pedido de efeito suspensivo para atribuir efeito suspensivo a esse recurso, de modo a determinar que os autos originários permaneçam no Juízo da 9a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF até ulterior deliberação ou julgamento deste agravo de instrumento. 53. No mérito, os agravantes requerem o provimento deste agravo de instrumento, para reformar a r. decisão agravada e reconhecer a validade da cláusula de eleição de foro e competência deste Tribunal para processar e julgar a ação de conhecimento distribuída, tudo em confirmação à tutela que conferir efeito suspensivo ao pleito recursal. 54. Os agravantes requerem, ainda, seja deferido o benefício da gratuidade de justiça, nos termos da fundamentação já apresentada nestas razões recursais, ressalvada a possibilidade de virem a realizar o recolhimento em prazo razoável a ser fixado por essa I. Relatoria, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. 55. No ensejo, requerem que as comunicações processuais referentes ao presente recurso ocorram exclusivamente em nome dos advogados Ricardo Alexandre Rodrigues Peres, inscrito na OAB/DF sob o n. 19.992, e Eumar Roberto Novacki, inscrito na OAB/DF sob o n. 64.600, sob pena de nulidade (art. 272, § 5o, CPC). Sem preparo, porque requerida a gratuidade de justiça. Esta Relatoria, por meio da decisão coligida ao Id 62204579, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelos agravantes e determinou o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Os agravantes comprovaram o recolhimento do preparo recursal (Ids 62439052 e 62439054) É o relato do necessário. Decido. 1. Da admissão do recurso. Da declinação de competência O artigo 1.015 do Código de Processo Civil não contempla como hipótese de cabimento da interposição de agravo de instrumento a insurgência contra decisão relacionada à definição de competência. Entrementes, admitiu-o o c. Superior Tribunal de Justiça em “interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, por considerar possuírem ambos os casos a mesma ratio: afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda” (REsp. n. 1.679.909/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 1o/2/2018). A questão foi decidida pela e. Corte Especial do STJ no julgamento, pela sistemática dos recursos repetitivos, de recurso especial em que fixada a tese expressa no Tema 988, cuja ementa adiante transcrevo: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9 - Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Acrescento a relevância do entendimento que conclui pela taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1.015 do CPC, porque não admitir a impugnação de decisão declinatória de competência relativa para juízo de outra unidade federativa, hipótese não prevista na lista que consta da regra processual antes citada, ao fundamento de sua irrecorribilidade imediata, levaria a demora indesejada na resolução da questão concernente à competência do juízo para a causa, afinal, somente em eventual interposição de apelação e julgamento pelo Tribunal de Justiça a questão seria objeto de reexame. Configurada está, portanto, situação excepcional ensejadora do reconhecimento da admissibilidade do recurso manejado pelos agravantes, conforme jurisprudência emanada do c. STJ, a que este Tribunal de Justiça está obrigado a aplicar, em conformidade com a regra do art. 927, III, do CPC. Sendo assim, admito, quanto ao tema, o processamento do recurso. 2. Do efeito suspensivo requerido Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Assim o afirmo porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, não se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pela parte agravante. Explico. Observo consistir a lide em ação de conhecimento, processo n. 0703138-77.2024.8.07.0015, ajuizada por Darlan Almeida Ramos, Ivone Kelly Coriolano Coutinho Ramos, João Lucas Coutinho Ramos e Espólio de Delane Almeida Ramos em face de Centro Automotivo Bandeirante Ltda., Dailson Almeida Ramos, Posto Jardim Botânico Ltda. e Talismã Comércio Varejista de Derivados de Petróleo Ltda., por meio da qual se postula provimento jurisdicional que condene os réus i) em obrigação de não fazer, consubstanciada na não imposição de óbice para que os autores exerçam os seus direitos societários de fiscalização, controle e acesso de todas as movimentações financeiras e patrimoniais das sociedades rés; ii) a suportarem o pagamento de pro labore e de participação nos lucros dos últimos 3 (três) anos ao autor Darlan Almeida Ramos a contar do período em que figurou nos contratos sociais das empresas como sócio-administrador, sendo o pro labore em valor igual ao percebido pelos demais sócios administradores e a participação nos lucros em conformidade com as quotas societárias; iii) ao restabelecimento do pagamento mensal em benefício pela autora Ivone Kelly Coriolano Coutinho Ramos desde o falecimento do seu esposo, em igualdade de condições ao pagamento mensal realizado aos demais sócios; iv) a suportarem o pagamento do correspondente à participação nos lucros dos últimos 3 (três) anos aos autores Ivone Kelly Coriolano Coutinho Ramos e João Lucas Coutinho Ramos, em valor proporcional às suas quotas societárias. Ao exame do caderno processual de origem, verifico que os autores são residentes e domiciliados na cidade de Goiânia/GO, enquanto as sociedades empresárias rés têm sede na cidade de Aparecida de Goiânia/GO (Talismã Comércio Varejista de Derivados de Petróleo Ltda. ME e Centro Automotivo Bandeirante Ltda.) e Goiânia/GO (Posto Jardim Botânico Ltda.) e o réu Dailson Almeida Ramos é residente e domiciliado na cidade de Goiânia/GO (Id 197999227, pp. 1-2 do processo de referência). Relevante considerar que, nos contratos sociais das empresas agravadas, fora eleito o foro da comarca de Brasília para dirimir as dúvidas oriundas do contrato social, renunciando a qualquer outro (Ids 198001724, p. 5; 198001721, p. 6; 198001722, p. 10 do processo de referência). No caso, portanto, houve eleição de foro para dirimir controvérsias sobre o contrato social, segundo o art. 63, caput e § 1o, do CPC, o qual, de sua vez, teve sua redação recentemente alterada pela Lei n. 14.879/24 para estabelecer que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que o ajuizamento da ação em juízo aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício, in verbis: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. (...) § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. Concretamente, verifico terem optados os autores/agravantes por demandarem perante o Poder Judiciário do Distrito Federal ao só fundamento de ter sido formalizada a eleição de foro em contrato social. Ocorre que as regras definidoras de competência, sejam relativas (valor ou território), sejam absolutas (matéria, pessoa ou função), são sempre estabelecidas expressamente pelo ordenamento jurídico em suas espécies normativas, e apenas por elas ressalvadas. A competência relativa considera o interesse privado, a conveniência ou comodidade das partes. As normas são dispositivas, e não cogentes. Por isso, admite-se a escolha de foro em negócios jurídicos envolvendo interesses disponíveis de partes maiores e plenamente capazes. O regime jurídico da competência relativa não exclui a disciplina legal, mas a norma positivada é empregada em conformidade com a vontade das partes em relações de direito privado que as enlaçam à prestação de ato, fato ou negócio. Essa compreensão, todavia, não significa estarem as partes livres para disporem como bem entenderem sobre o foro em que eventual demanda será proposta. Assim o fosse, poderiam eleger, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal para dirimir controvérsia em relação essencialmente privada, e essa escolha seria considerada válida e impassível de controle direto e imediato pelo órgão jurisdicional. As regras de competência estão previstas em lei e devem ser observadas pelas partes, principalmente pelos autores da demanda, porque o juízo competente se refere ao pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. O interesse privado, portanto, está limitado pelas normas processuais legalmente previstas para a escolha do foro perante o qual se deduzirá a lide. Importa definir, portanto, o limite de liberdade jurídica que têm os jurisdicionados e ora agravantes para escolherem o órgão do judiciário a exercer a função jurisdicional na resolução da controvérsia em que se veem envolvidos e que consubstanciada está nos presentes autos. Na hipótese, a lide foi promovida perante juízo situado em outra circunscrição judiciária, em que não ocorreu o ato ou fato, tampouco lá os autores ou os réus mantêm sede/domicílio, o que causa estranheza a escolha do foro pelos agravantes. Outrossim, com indesejada frequência vê-se sagazmente contornada a lei pela aparente simplória invocação do estrito cumprimento de regra positivada. Dá-se, então, camuflado sob o manto de fictícia legalidade, o real exercício abusivo de direito, tal se verifica na hipótese sub judice em que interesses financeiros não juridicamente tutelados, mormente no tocante às custas processuais, levam ao ajuizamento das ações no Distrito Federal. As custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Essa questão, todavia, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, sob pena de, com multiplicação desordenada de demandas, e todas as repercussões inerentes (recursos, incidentes, diligências, etc.), prejudicar a prestação jurisdicional e dificultar a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando as estatísticas e os números coletados nas regiões administrativas e não em amplitude nacional. De fato, o conceito de competência territorial está mitigado ou superado pelo surgimento do processo judicial eletrônico. Entretanto, as regras de competência não foram suprimidas e devem ser observadas, sob pena de violação ao princípio do Juiz Natural e às leis de organização judiciária, mediante sobrecarga ou esvaziamento dos Tribunais e Juízes estaduais. Houve inegável escolha aleatória e injustificada do foro pela parte autora na propositura da demanda em tela. A conveniência ou utilidade das partes pode ser validamente exercida dentro das possibilidades conferidas pela lei. Quando isso não acontecer, exsurge para o órgão julgador a possibilidade de exercer o controle de ofício em situação típica de competência relativa, porque o fará não na perspectiva de proteger o interesse privado da parte litigante, mas de preservar a vigência da norma legal fixadora da competência. Não se apresenta razoável fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar a presente demanda, ao simples fundamento de se tratar de foro de eleição, porque o foro de Brasília não guarda, na hipótese, pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação. No ponto, nem se diga que as novas tecnologias de governança digital do Poder Judiciário, as quais são responsáveis pela chamada Quarta Revolução Industrial (4.0), sirvam a subverter a sistemática ordenadora da distribuição de competências para entrega da prestação jurisdicional de modo a que o sistema de justiça perca a racionalidade exigível, afinal, eventual facilitação de acesso ao Poder Judiciário que venham a propiciar as tecnologias digitais de modo algum podem afastar padrões de bom-senso indispensáveis à adequada gestão de conflitos. Ora, ainda que se tenha por base o processo judicial eletrônico, permanece como imperativo lógico buscar a boa administração da Justiça pela consideração, entre outros fatores, de seu uso adequado à realidade social, afinal, mudanças tecnológicas e científicas podem modificar o significado da vida ao se integrar ao cotidiano dos indivíduos, mas não pode disseminar a desordem pelo voluntarismo das partes em detrimento de um modelo de trabalho legalmente estabelecido a benefício da qualidade do processo decisório na aplicação do direito ao caso concreto. De fato, é abusiva, por si só, a eleição de foro que não guarda nenhuma pertinência com o domicílio das partes, nem com o local da obrigação, haja vista que a escolha só se mostra possível quando a própria lei faculta várias opções de foro a uma mesma demanda (foros concorrentes), e que deve ser exercida nos limites da razoabilidade, a partir de uma justificativa plausível, e não simplesmente uma seleção aleatória, como ocorreu na hipótese. Lembro ser imprescindível a prudência, como habilidade da reta razão no agir, para prevenir situações que, a exemplo da hipótese sub judice, afetam a prestação da justiça retirando-lhe a esperada celeridade e efetividade ao congestionar, no Poder Judiciário do Distrito Federal, demandas de partes domiciliadas em outras unidades da federação. Irrelevante, ademais, o argumento dos autores relativo aos efeitos prospectivos da norma processual. Como bem ressaltou o juízo de origem, a superveniente alteração na redação do art. 63, § 1o, do CPC e a inclusão do § 5o na referida norma, apenas positivou o que já era entendimento predominante deste e. Tribunal de Justiça, como se observa dos seguintes julgados: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. ELEIÇÃO DE FORO. DESVINCULAÇÃO DO DOMICÍLIO DAS PARTES E DO LOCAL DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PLANEJAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO. CONFLITO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ainda que o Código de Processo Civil autorize a eleição de foro, não é dado às partes a escolha aleatória e injustificada, desvinculada de seu domicílio ou do local de cumprimento da obrigação, sob pena de violar o princípio da boa-fé objetiva, cláusula geral que orienta todo o ordenamento jurídico. 2. O exercício da autonomia privada encontra limites no interesse público, que prepondera diante do planejamento e organização do Poder Judiciário de acordo com o contingente populacional e as peculiaridades de cada unidade da Federação (artigo 93, inc. XIII da Constituição Federal). 3. A competência relativa, embora considere o interesse privado e a conveniência das partes, encontra limites, especialmente no direito fundamental ao juiz natural, previsto no art. 5o, LIII da Constituição Federal, submetendo-se ao controle de legalidade do juízo. 4. A aplicação do princípio da kompetenz kompetenz autoriza o juízo a avaliar a própria competência, diante do caso concreto, afastando a aplicação da Súmula 33 do STJ, ainda que se trate de competência territorial. 5. O magistrado deve declinar da competência de ofício ao constatar que a escolha do foro ocorreu de forma injustificada, destoante do domicílio das partes, a fim de afastar o desvirtuamento das regras de distribuição de processos e de eficiência da prestação jurisdicional. 6. Conflito de competência rejeitado para ser julgado competente o juízo suscitante. (Acórdão 1782059, 07082042020238070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/11/2023, publicado no DJE: 22/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA. SÚMULA 33 STJ. INAPLICABILIDADE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. A cláusula de eleição de foro poderá ser reputada ineficaz pelo juízo caso esteja em dissonância com as regras de competência determinadas no ordenamento jurídico brasileiro, a teor do art. 44 do Código de Processo Civil. 2. Não se aplica a Súmula 33 do STJ quando se verificar a ausência de fundamentação para a escolha de foro. 3. Declarado competente o juízo suscitante. (Acórdão 1757282, 07135167420238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS COM PEDIDO LIMINAR. FORO. AUTORA. CONSUMIDORA. OBSERVÂNCIA ÀS HIPÓTESES LEGAIS. FACILIDADE AO ACESSO À JUSTIÇA. ESCOLHA ALEATÓRIA. SÚMULAS 33/STJ E 23/TJDFT. INAPLICÁVEIS NO CASO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1.O Código de Processo Civil rege-se pelo princípio da boa-fé processual, o qual determina que os sujeitos processuais devem ser comportar de acordo com a boa fé (art. 5o do CPC), a incluir na escolha do foro para processamento e julgamento das ações que intentarem. 1. 1. À exegese do art. 6o, inciso VIII e do art. 101, inciso I, ambos do Código de Defesa do Consumidor, para facilitar o acesso à justiça o consumidor pode optar dentre os seguintes foros ao ajuizar ação: 1) de seu domicílio; 2) do domicílio do réu; 3) do lugar do ato ou fato para a reparação do dano ou do lugar do cumprimento da obrigação; ou ainda 4) o foro eleito no contrato (arts. 46, 53 e 63, § 1o, CPC). 2.No caso em exame, a autora reside em Taguatinga/DF, enquanto a parte ré tem domicílio em Osasco/SP. 2.1. O fato de a autora ter ajuizado a ação em uma das Varas Cíveis de Brasília demonstra que tal escolha não guarda relação com as partes e não se encaixa em nenhuma das hipóteses legais de fixação da competência para ações propostas por consumidor, sendo, pois, aleatória, permitindo a declinação de ofício com vistas a primar pela garantia do princípio do juiz natural. 3.Assim, afastada a aplicação da Súmula 23/TJDFT, bem como da Súmula 33/STJ, as quais regem situações em que o consumidor ajuíza a ação no Juízo que melhor favoreça seu acesso à Justiça e a produção das provas necessárias, mas, ao mesmo tempo, esteja adstrito nas alternativas de foro previstas na legislação de regência. Precedentes do STJ e do TJDFT. 4. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o d. Juízo Suscitante, d. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF. (Acórdão 1637021, 07313701820228070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/11/2022, publicado no DJE: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste emoldurado, ausentes, pois, elementos justificadores da existência de racionalidade legal na escolha do foro feita pela parte autora/agravante, não identifico plausibilidade no direito alegado, o qual consubstancia não mais que inaceitável interesse de aleatoriamente definir o Distrito Federal como foro conveniente para processar a demanda. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está à probabilidade do direito, de modo que não demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Ademais, vale recordar, para deferimento liminar da tutela recursal, mister venham ambos concreta e cumulativamente comprovados. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem a tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...). (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Enfim, tenho por não evidenciados os pressupostos autorizadores do efeito suspensivo requerido pelos agravantes. À vista do acima exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso formulado pela parte agravante. Registro que, após a oitiva da parte agravada, a matéria poderá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora